Tribunal: CARF
Processo: 11610.011002/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.011002/2009-17
ACÓRDÃO
2301-011.792 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON BARBOSA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso intempestivo.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.792 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011002/2009-17
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 51, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-calendário
de 2005, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 29.690,75, já acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 53/61,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 7.020,00, por falta de
apresentação de documentação comprobatória de dependência.
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 8.792,00, por falta
de comprovação da dependência.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 14.241,00, sendo
considerado como despesa 1⁄4 da despesa do plano de saúde (R$ 8.052,00/4= R$
2.013,00) e o recibo de R$ 200,00 relativamente ao prestador Lucia Hartmann .
Não foram apresentados os demais documentos de despesas médicas.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 15.429,60, por
falta de apresentação da homologação da pensão, bem como dos comprovantes
de pagamento da pensão.
- Omissão de Rendimentos recebidos da fonte pagadora Liberty Seguros S/A no
valor de R$ 5.570,89. Os rendimentos foram recebidos por Amanda Martins
Barbosa, CPF 289.299.218-41, informada como dependente do Contribuinte na
Declaração.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que nos anos
de 2005 e 2006 foi acometido de doença que culminou com cirurgia, procurando
diversos médicos, sendo que alguns não eram de seu convênio.
Não tendo grandes rendas, utilizou-se do que não tinha sendo obrigado a arcar
com despesas incompatíveis e que podem ser verificadas por sua movimentação
financeira.
Por livre e espontânea vontade, permite que a Receita Federal verifique suas
contas, abrindo mão de seu sigilo bancário, não tendo nada a esconder.
Não teve condições físicas e de saúde de realizar sua declaração de Imposto de
Renda, assumindo sua esposa a responsabilidade pela declaração nestes anos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.792 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011002/2009-17
3
Relaciona os documentos que comprovam suas alegações e corrobora explicações
que, no momento, não pode comprovar documentalmente, porém a Receita
Federal possui condições de comprovar suas alegações quer seja por diligências
ou investigações dos envolvidos.
As despesas de instrução são de sua filha Mayla Palazzi Mendes Barbosa, de
Giulianna Guarizzo Barbosa e própria.
Quanto às filhas, anexa decisão judicial homologada de pensão alimentícia e
outras obrigações.
Quanto a sua despesa de instrução esta foi realizada com o Centro de Estudos
Psicanalíticos – CEP, credenciado pelo Conselho Federal de Psicologia, localizado
na Rua Almirante Pereira Guimarães no 378, São Paulo, que não emite recibo de
pagamento de seus cursos, nem de palestras, o que pode ser comprovado com
investigação em “loco”, seguindo cópia para comprovação de vínculo.
Apresenta cópia de certidões de nascimento de Mayla Palazzi Mendes Barbosa e
Giuliana Guarizzo Barbosa e certidão de casamento de Maria de Lourdes Leite
Barbosa, Nelson Barbosa e Amanda Martins Barbosa.
Apresenta homologação da decisão judicial de Mayla Palazzi Mendes Barbosa e de
Giulianna Guarizzo Barbosa
A documentação do Plano de Saúde se encontra no Departamento de Pessoal da
USP, do qual solicitou cópia e ainda não foi atendido, não possuindo o contrato
por se tratar de Apólice Coletiva, enviando cópia dos holerites que comprovam os
descontos realizados em favor do referido plano.
Notificou a psicóloga Lucia Hartman para que fornecesse uma declaração dos
gastos realizados no ano de 2005 e a mesma informou que solicitaria os dados ao
seu contador, porém, até o momento não recebeu tal documentação, caso a
Receita não possa aguardar a documentação essa pode ser auditada na fonte,
seguindo o comprovante do mês de abril de 2005, porém os pagamentos eram
realizados mensalmente.
O valor de Endoscopaia Per Oral Gilberto Kier, CNPJ 01.840.55/0001/72 foi
lançado indevidamente, havendo confusão entre o que se referia a exercício e a
ano da declaração.
Quanto ao médico João Batista Gomes de Bezerra, o profissional utilizou de má fé
com relação a emitir comprovantes de pagamentos, não emitindo tais
comprovantes, solicitando cheque sem que seja cruzado e sempre, ao portador.
Sua consulta era de R$ 350,00 sem recibo e R$ 500,00 com recibo e a partir da
segunda consulta concedeu desconto de 50% para pagamento sem recibo.
Anexa cópia da receita controlada, afim de caracterizar vínculo com tal médico,
solicitando diligências para comprovar os fatos.
Em dezembro de 2006, o Contribuinte e sua atual esposa foram morar juntos e
caracterizaram união estável, culminando em casamento no ano de 2006, porém,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.792 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011002/2009-17
4
por confusão entre ano de exercício e ano da declaração, lançou-se erroneamente
os seus rendimentos no valor de R$ 5.570,89, assim sendo, favor desconsiderar o
lançamento dos rendimentos.
Pelo exposto, demonstrada a improcedência do lançamento, requer que seja
acolhida a impugnação.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente Em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução de parte dos dependentes informados na Declaração
de Ajuste Anual cuja relação de dependência foi comprovada através de
documentos trazidos aos autos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. FILHOS DE PAIS SEPARADOS COM
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
No caso de filhos com pais separados, o responsável pelo pagamento da pensão
alimentícia judicial pode deduzir o valor pago a este título, sendo vedada a
dedução do valor correspondente ao dependente, que somente é permitida
àquele que detiver a guarda judicial do filho menor.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE EXCLUÍDO.
Não se confirma a omissão de rendimentos uma vez que estes foram recebidos
por pessoa cuja dependência não foi acatada.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
Estando a pensão alimentícia respaldada por acordo homologado judicialmente e
sendo comprovado o efetivo pagamento, não cabe a glosa da dedução.
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas e com instrução é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Serão deduzidos, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
Imposto de Renda, os valores pagos a título de plano de saúde, desde que
discriminados os valores por beneficiário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.792 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011002/2009-17
5
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na parte que julgou procedente, a decisão recorrida afastou a glosa com
dependentes relativamente aos genitores do sujeito passivo, mantendo as demais; afastou a
omissão de rendimentos de dependente, na medida em que afastou tal condição; e restabeleceu a
dedução com pensão alimentícia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário apresentado não deve ser conhecido face sua
intempestividade.
De acordo com o documento de fl. 103, o sujeito passivo foi cientificado da decisão
da DRJ em 02/05/2014. Mencionado documento é o aviso de recebimento em que consta como
destinatário o sujeito passivo, bem como seu endereço.
Apesar de datada de 04/05/2014, uma manifestação de próprio punho firmada pelo
contribuinte somente veio a ser apresentada em 04/06/2014. Após o prazo de 30 (trinta) dias.
Mencionada manifestação apenas informa que a cientificação teria sido recebida
por interposta pessoa, sem qualquer questionamento quanto ao endereço.
Após, somente veio a se manifestar nos autos, se insurgindo contra a decisão da
DRJ, em 30/07/2015.
Inquestionável pois a intempestividade.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário intempestivo.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.792 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.011002/2009-17
6

Fl. 134
DF CARF MF
Original